Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada a existência de erro material quando da redação do voto condutor, se faz necessária sua correção através do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.